Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700035-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em caráter antecedente para suspender os descontos de faturas de cartão de crédito realizados pelos réus/agravados em conta bancária de titularidade do autor/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) nunca autorizou o desconto direto em sua conta do débito das faturas de cartão de crédito do BRB; 2) solicitou aos demandados a cópia do contrato do cartão de crédito e a revogação de eventual autorização de descontos, mas não obteve resposta; 3) está sofrendo descontos em sua remuneração e em sua conta-salário, enfrentando dificuldades para manutenção de sua família; 4) quando do recebimento da remuneração de janeiro, “o saldo provisionado de R$ 26.226,20 pelo BRB consumirá integralmente a verba alimentar de R$ 13.133,96”. Requer, em antecipação da tutela recursal, que os agravados se abstenham de promover qualquer desconto automático na conta-salário e na conta corrente de titularidade do autor e que exibam o contrato do cartão de crédito de final no 6015 e 6023 (Bandeira Visa Platinum). Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto ao pedido de exibição de documentos, verifico que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial do recesso forense, conforme art. 3o, IV e § 1o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, in verbis: “(...) Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...).” Além disso, conforme constou da decisão agravada, “o pedido de exibição agitado pelo autor, por possuir rito processual específico (artigo 396 e seguintes do CPC), não pode ser formulado em sede de tutela cautelar antecedente, até mesmo porque ausentes os requisitos necessários”. Já em relação ao pedido de suspensão dos descontos realizados pelos agravados, embora o agravante alegue que teria revogado essa autorização, tal prova não consta dos autos, o que demandaria dilação probatória, incompatível com essa fase processual. Por sua vez, o extrato ID 54744180 também não demonstra, por si só, o risco de um desconto imediato de R$ 26.226,20, pois, em 04/12/23, o saldo provisionado era de R$ −31.226,20 (ID 54744182, p. 60), no entanto, não consta que tenha havido o efetivo desconto dessa quantia na conta do agravnate. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos à e. Desembargadora Relatora. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista